Tribunal: TJDFT
Processo: 0787694-09.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0787694-09.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GENUVEVA AQUINO ANTUNES FERNANDES D E C I S Ã O A parte recorrida interpôs petição requerendo a antecipação de tutela intercorrente incidental, com fulcro no art. 300 do CPC. Em suas razões recursais, a recorrida afirma que ajuizou ação visando à isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria, com base em diagnóstico de neoplasia maligna. Ressalta que, durante o trâmite processual, permaneceu em acompanhamento oncológico, havendo recidiva da doença. Informa que é aposentada vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e beneficiária do plano de saúde INAS — Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal —, pelo qual paga mensalmente R$ 535,00, além de arcar com coparticipação variável conforme o serviço utilizado. Alega que o desconto mensal do Imposto de Renda sobre o benefício de aposentadoria gera grande impacto financeiro, sendo o valor indispensável para custear o tratamento contra o câncer. Pede a concessão de tutela de urgência incidental para determinar a imediata suspensão dos descontos de Imposto de Renda sobre seus proventos de aposentadoria, até o trânsito em julgado da sentença. É o relatório. Decido. A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação de tutela recursal pressupõe, necessariamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Em análise perfunctória, própria deste momento processual, entendo que não assiste razão ao peticionante, porquanto se verifica a presença do periculum in mora inverso, haja vista que a parte da remuneração que continuaria a ser percebida pela servidora, em razão da isenção do imposto de renda, possui natureza alimentar e é considerada irrepetível. Ademais, o pedido esgota totalmente o objeto da ação, o que se mostra incabível, nos termos da Lei no 8.437/92. Nesse sentido: Acórdão 1981755, 0700146-23.2025.8.07.9000, Relator(a): Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, julgado em 24/03/2025, publicado no DJe de 02/04/2025. Além disso, já houve julgamento do recurso inominado interposto, aguardando apenas a publicação do acórdão. Ante o exposto, indefiro o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito